Tribunal: STF
Processo: RE 525685
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. TAXA DE SAÚDE 
   SUPLEMENTAR. LEI 9.961/00. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Incumbe aos recorrentes o dever 
   de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da 
   decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
   Incidência da Súmula 283 do STF.
II - A decisão agravada está de 
   acordo com entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, 
   que consolidaram a jurisprudência no sentido de que a discussão 
   referente à legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar, instituída 
   pela Lei 9.961/00, depende da análise de norma 
   infraconstitucional e, por isso, a afronta à Constituição, se 
   ocorrente, seria indireta. Precedentes.
III - Agravo regimental 
   improvido.